Tribunal: TJSP
Processo: 2068071-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Pesquisa de ativos financeiros via Bacenjud/Sisbajud. Pretensão de repetição da diligência. Possibilidade de repetição desde que justificada e após transcorrido período razoável, não inferior a um ano. Pesquisa recente sem qualquer indicação de alteração da condição econômica do devedor. Decisão que indeferiu o pedido mantida. Recurso improvido.